Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-45.2019.8.11.0020
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001303-45.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VITTOR HUGO SANTOS CARDOSO - CPF: 036.481.051-32 (APELANTE), MAURIZAN DEMELLAS MARTINS - CPF: 865.647.731-53 (VÍTIMA), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), IZAURA XAVIER DE LIMA SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NÃO OPORTUNIZADA À DEFENSORIA PÚBLICA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DESCABIMENTO – DEFENSORA DEVIDAMENTE INTIMADA PARA O ATO – NÃO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DE USUFRUTO DE COMPENSATÓRIAS – AUSÊNCIA DE DEFENSOR SUBSTITUTO NA COMARCA – ADVOGADA DATIVA NOMEADA – DEFICIÊNCIA TÉCNICA DA ADVOGADA NOMEADA NA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS – IMPERTINÊNCIA – PEÇA PROCESSUAL SATISFATORIAMENTE APRESENTADA – DIVERSAS TESES ARGUIDAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ALMEJADA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DESCABIMENTO – QUALIFICADORA COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL REALIZADO POR DOIS INVESTIGADORES DE POLÍCIA COM CURSO SUPERIOR – APELO DESPROVIDO.

Inteiramente descabida a arguição de nulidade processual, sob a perspectiva de que não foi oportunizado à Defensoria Pública participar da audiência de instrução e julgamento, a uma porque a representante da instituição foi devidamente intimada, inclusive manifestando ciência quanto à data designada, e embora tenha deixado de comparecer ao ato, justificadamente, por estar em usufruto de compensatórias, fez-se necessária a nomeação de advogada dativa, que satisfatoriamente cumpriu o dever.

Não há cogitar em deficiência técnica da advogada dativa, na apresentação dos memoriais,
mormente porque apresentou a peça processual rebatendo na íntegra a acusação, apresentando seus argumentos e teses de modo satisfatório e coerente, buscando, dentro do possível, a absolvição dos acusados, bem como aplicação da pena no mínimo e demais beneplácitos, o que foi suficiente para provocar a magistrada sentenciante, que teve que rebater todos os pontos arguidos pela defesa.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas, a exemplo das declarações da vítima em conformidade com a prova testemunhal produzida, em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria não encontra substrato em nenhum elemento probatório dos autos.

Predomina o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo – somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. O fato de ter sido confeccionado o auto de perícia por dois investigadores de polícia civil não invalida o laudo pericial, porquanto realizado em observância ao disposto no § 1o, do artigo 159 da Lei Adjetiva Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Nos autos da ação penal n. 1303-45.2019.811.0020 (código 104361), que tramitou no Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia,
Vittor Hugo Santos Cardoso
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa e
Izaura Xavier de Lima,
ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal,

A Defensoria Pública estadual interpôs o presente recurso de apelação em benefício de
Vittor Hugo Santos Cardoso,
almejando nas inclusas razões recursais (Id. 136286759), a sua absolvição, alegando a inexistência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 136286763), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo de
Vittor Hugo
, sintetizando que
“
a negativa do réu é insuficiente para ensejar sua absolvição, afinal, os demais elementos colhidos no feito coadunam entre si e comprovam a autoria delitiva do referido”
(Id. 139023179).

Posteriormente, após cumprida a determinação de intimação dos acusados pela via editalícia, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal, em benefício de
Izaura Xavier de Lima Souza
, arguindo nas razões recursais anexas (Id. 168595337), preliminarmente, a nulidade da sentença, sob a alegação de que não foi oportunizado ao Defensor Público participar da audiência de instrução e julgamento, bem como a nomeação da defesa dativa para participar da solenidade e, consequentemente, apresentar os memoriais, causou grande prejuízo à acusada, tendo em vista a apresentação de peça genérica e deficiente.

No mérito, pugna pela exclusão da qualificadora do delito, concernente ao rompimento de obstáculo, alegando que não foi efetuado adequadamente o laudo pericial, pois a sua confecção por mero
“perito ad hoc”
não é suficiente.

As contrarrazões foram apresentadas (Id. 168595340), oportunidade em que o
parquet
, novamente, rebateu os argumentos da defesa e pediu que seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, igualmente, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - FURTO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AFASTAMENTO DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL – PROVA TESTEMUNHAL JUSTIFICÁVEL EM RAZÃO DO REPARO DOS DANOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”
(Id. 175620671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado,
Vittor Hugo Santos Cardoso
foi condenado ao cumprimento da reprimenda de 2 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-multa e
Izaura Xavier de Lima,
ao cumprimento de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 dias-multa, ambos pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.

Por oportuno, reproduzo os termos da inicial acusatória levados a efeito na sentença condenatória:

“(...) Consta nos autos que, em 23 de fevereiro de 2019, na rodovia MT100, KM 1,5, bairro Loteamento Demellas, nesta cidade, os denunciados, com união de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, imbuídos de animus furandi, subtraíram, para si, 01 (uma) Mochila RUMO, 01 (um) Playstation IV, 01 (um) drone X-9, 01 (um) perfume Animale e 01 (um) perfume Silver Sent, consoante autos de avaliação de fls. 13 e 18.

Segundo consta, os denunciados, aproveitando-se da ausência da vítima em sua residência, arrombaram uma das portas do local, consoante laudo de fls. 08/10, de modo a franquear o ingresso ao interior do imóvel.

Ato contínuo, os denunciados arrecadaram os objetos descritos no auto de avaliação de fls. 13 e 18 e empreenderam fuga do local na posse da res furtiva.

Por derradeiro, a Polícia foi acionada e logrou êxito em identificar os denunciados como autores do crime. (...)”
(Id. 136287190, pp. 1-2).

Assistidos pela Defensoria Pública interpuseram seus apelos.

A apelante
Izaura Xavier de Lima,
assistida pela Defensoria Pública, arguiu em caráter preliminar a nulidade da sentença, visto que não foi oportunizado ao Defensor Público participar da audiência de instrução e julgamento.

Em abono à pretensão, sustenta que
“
embora houvesse requerimento para redesignação da audiência de instrução e julgamento de Izaura Xavier de Lima, datada de 08/07/2021 (ID 66931996), este foi indeferido pelo juízo, e posteriormente audiência foi mantida e realizada por advogado dativo”
(Id. 168595337, p. 4).

Contudo,
não há razão
na irresignação.

Primeiro, ao contrário do que é alegado, a Defensoria Pública foi devidamente intimada para o ato, inclusive no dia 10.3.2021, a Defensora, à época, aportou seu ciente quanto à designação da audiência, aprazada para o dia 8.7.2021 (Id. 136287190, p. 97), e, tendo em vista que, na data da solenidade, o Defensor estava no
“gozo de férias compensatórias”
e, por não haver Defensor substituto naquela Comarca, a magistrada nomeou defensora dativa para participar da audiência e patrocinar a defesa dos acusados (Id. 136287190, p. 115).

Como visto, é de causar estranheza a arguição defensiva, pois, além de a Defensoria Pública ser/estar devidamente intimada, em momento algum, ou seja, ao menos pela documentação encartada aos autos, não consta qualquer pedido de redesignação da audiência.

Portanto, reputo totalmente descabida a arguição nesse ponto.

Quanto à ventilada alegação de deficiência técnica da defensora dativa, na apresentação dos memoriais, não é menos surpreendente e descabida a arguição.

A Dra. Léia Paula Aparecida Cláudio – OAB/MT 15.120-B, nomeada para assistir os acusados na audiência de instrução, apresentou os memoriais, vistos no anexo (Id. 136287190, pp. 118-124), rebatendo a acusação, apresentando diversas teses, na medida do possível, dentre elas a aplicação do princípio da insignificância, a alegação de que eles agiram em razão da situação de dependência química, ou seja, com a intenção de atrair a absolvição, com a incidência do disposto no artigo 26 do Código Penal, ou, alternativamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, bem como apresentou suas balizas para aplicação da pena-base no mínimo legal, requereu a aplicação do regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e, por fim, a isenção ao pagamento da pena pecuniária e das custas processuais, além do direito de recorrerem em liberdade.

Como visto, nem de longe há falar em deficiência técnica da defensora dativa, ressaltando que a peça processual apresentada foi suficiente para provocar a magistrada sentenciante, que teve que rebater todos os pontos arguidos pela defesa, e, somente após analisar as provas concernentes à materialidade e comprovação a respeito da autoria a eles atribuída, de modo fundamentado, chegou-se à conclusão a respeito do édito condenatório.

Assim, considerando ainda que existe a aparente confissão de um dos acusados, não se poderia exigir que a douta advogada apresentasse teses fantasiosas para conseguir a absolvição.

Dentro desse contexto,
é imprescindível, quando se fala em nulidade de ato processual, a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
.

Com efeito, dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal:

“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Acrescento que os questionados memoriais em nada influenciaram na condenação dos acusados, pois como já dito, a magistrada singular analisou toda a matéria e considerou, inclusive, a própria confissão da acusada
Izaura.

Sobre a controvérsia, destaco os seguintes julgados:

“(...) DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADA DATIVA. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pela advogada nomeada para patrocinar o paciente, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei 8.906/1994. 3. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese. (...)”.
(STJ - HC 228391/GO – HC 2011/0302234-6 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – Julgado em 19.11.2013).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU. ADVOGADO DATIVO. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA TÉCNICA INSUFICIENTE. SÚMULA 523 STF. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO. 1. Se o defensor dativo e o réu foram intimados pessoalmente da sentença condenatória e não manifestaram a pretensão de recorrer, aplicável, à espécie, a regra processual da voluntariedade dos recursos, insculpida no art. 574, caput, do Código de Processo Penal, segundo a qual não está obrigado o defensor público ou dativo, devidamente intimado, a recorrer. 2. Portanto, aquele que não recorre, no prazo previsto pela lei, mostra conformismo com a sentença e perde a oportunidade de obter sua reforma ou nulidade. 3. No que tange à nulidade por deficiência de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o princípio pas de nullité sans grief, ou princípio do prejuízo, delineado no art. 563 do CPP. A propósito, o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula no 523, que assim dispõe: “No processo penal, a falta de defesa constituiu nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. 4. No caso, extrai-se dos autos que houve defesa técnica em todas as fases do processo, tendo o então patrono requerido, nas alegações finais, a absolvição do paciente pelo crime previsto no art. 288 do Código Penal, por fragilidade de provas, a condenação quanto ao crime de roubo, por ser o réu confesso, mas na sua forma simples – art. 157, caput, do CP -, bem como a observância das circunstâncias judiciais favoráveis. 5. Assim, não se verifica nenhuma nulidade a ensejar a invalidação dos atos processuais já realizados no processo em comento, em face da ausência de demonstração de efetivo prejuízo para a defesa do paciente. 6. Habeas corpus denegado.”
(STJ - HC 232824/SE – HC 2012/0024416-9 – Sexta Turma – Relator: Ministro Og Fernandes – Julgado em 29.5.2012).

Por fim,
não posso deixar de registrar que o exercício da advocacia, seja pelos advogados, propriamente dito, e até mesmo pela nobre instituição da Defensoria Pública, deve ser pautado dentro da serenidade e, acima de tudo, dentro da ética profissional, de modo que, com a devida vênia ao digno Defensor, entendo que a alegação de deficiência técnica da advogada dativa é deveras impertinente.

Dessarte,
rejeito a arguição preliminar de nulidade da sentença.

No mérito recursal formulado em benefício de
Vittor Hugo Santos Cardoso,
almeja-se a sua absolvição, sob o pálio da insuficiência probatória.

No entanto, da análise dos autos, chega-se facilmente à conclusão de que
não prospera a súplica absolutória
.

A materialidade delitiva, embora não questionada, ficou evidenciada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 136287190, pp. 7-9), laudo pericial do local do delito (Id. 136287190, pp. 11-14), auto de avaliação indireta (Id. 136287190, p. 18) e relatório da autoridade policial (Id. 136287190, pp. 43-46).

Em relação à autoria também não restam dúvidas.

A vítima Maurizan Demellas Martins, ao registrar o boletim de ocorrência (Id. 136287190, pp. 7-9), relatou que se encontrava na residência de sua namorada, quando recebeu uma ligação de uma vizinha, informando que percebeu um movimento estranho de pessoas em sua residência, bem como teria visto o suspeito Vittor Hugo Santos Cardoso, vulgo “coiote”, em companhia de sua convivente Izaura, na rua. Segundo relatou, ambos estavam de posse de vários objetos, dentre eles, uma mochila e um capacete de segurança da Empresa Rumo. Diante da informação, a vítima deslocou-se até sua residência, onde se deparou com a porta da frente arrombada, e, ao adentrar, observou que as portas e gavetas dos móveis estavam todas abertas e vários objetos estavam espalhados pelo chão. Verificou que vários pertences foram subtraídos. Ato contínuo, foi em direção à residência dos suspeitos, localizando a suspeita Izaura, momento em que ela saiu correndo, dizendo que os objetos estariam com seu convivente, adentrando em uma construção e se evadindo.

A testemunha Edilson Romero confirmou perante a autoridade policial que:

“(...) é vizinho de Maurizan, mas fica mais ou menos uns 300 metros a casa do depoente da casa dele. Que trabalha com o Maurizan e sabia que já haviam furtado em sua casa. Que no dia do último furto, a sogra do depoente lhe ligou e disse que vira a filha do Sr. João, a Izaura acompanhada com o marido, com uma mochila da Rumo e como é de conhecimento de todos que Izaura furta, ligou para o Maurizan contando tal fato, sendo que ele estava na casa da namorada. Que ainda foi pelas ruas observando para ver se via a tal moça com a mochila da Rumo, mas não os viu. Quando o Maurizan chegou em sua casa, confirmou o furto, sendo que a casa estava toda revirada e haviam furtado um Playstation 4, entre outras coisas, não sabendo o que eram tais coisas.”
(Id. 136287190, pp. 23-24).

Após trabalho investigativo, os policiais conseguiram localizar
Izaura Xavier de Lima
, que, ao ser encaminhada à sede policial confirmou o furto, alegando que:

“(...) entrou na chácara no final do Bilinão, acima do Ginásio e furtou uma garrafa de tomar tereré, 01 leite condensado e uma barra de doce e um “negócio lá que não sabe o que é” e 01 play station, foi somente isso que pegou. Afirma que não pegou mochila, capacete, panela e nem perfumes. Que tudo que furtou, entregou para o Vittor Hugo e ele trocou por alguma coisa, mas não se lembra se foi dinheiro ou drogas, não sabendo informar onde ele trocou os produtos furtados. Que contou para o Vittor Hugo que tinha entrado na referida casa e pegado os produtos que deu para ele. (...)”
(Id. 136287190, pp. 33-34).

O apelante
Vittor Hugo Santos Cardoso
apresentou negativa geral quanto aos fatos, alegando que nem sequer viu
Izaura
com qualquer mochila (Id. 136287190, p. 38).

Denota-se que, já na fase inquisitorial, as declarações do apelante
Vittor Hugo
foram dissonantes em relação à versão da coacusada
Izaura
e da testemunha ouvida nessa fase, pois, de um lado, embora
Izaura
tenha tentado eximi-lo de responsabilidade pelo furto, disse que entregou os objetos subtraídos ao companheiro, enquanto a testemunha foi incisiva, declarando que ele estava junto com
Izaura
, momento em que carregavam objetos subtraídos da residência da vítima.

Na fase judicial, os acusados não foram ouvidos, porque não mais foram localizados, permanecendo em local incerto e não sabido.

Em contrapartida, a testemunha
Edilson Romero e a vítima Maurizan Demellas Martins foram ouvidas, e, sob o crivo do contraditório e ampla defesa confirmaram o conteúdo de seus relatos inquisitoriais.

A propósito, sobre as declarações judiciais, como já consignado na sentença condenatória, em conformidade com o conteúdo das mídias encartadas aos autos, tem-se que:

“
A vítima Maurizan Demellas Martins relatou que os denunciados arrombaram a porta de sua residência e pegaram os seus pertences, os colocando dentro de sua mochila com emblema da empresa Rumo, onde trabalhava. Afirmou que Edilson (testemunha) entrou em contato dando conta que Izaura havia descido da direção de sua casa com uma mochila da “Rumo” nas costas, momento em que retornou para casa e constatou que havia sido furtada, mediante arrombamento da porta, em seguida foi até a delegacia registrar B.O. Ressaltou que os denunciados são acostumados a cometer furtos. Contou que foi até a casa onde os denunciados estavam ficando, mas empreenderam fuga quando avistaram o seu carro, porém a polícia obteve êxito em capturá-los. Afirmou que não conseguiu recuperar os bens furtados, pois já haviam sido trocados. Respondendo as perguntas da defesa informou que ao ser abordado VITTOR estava aparentemente alterado.

A testemunha Edilson Romero informou que os denunciados passaram em frente a sua casa dizendo “ninguém viu nada, ninguém viu nada”. Explicou que os réus entraram na casa da vítima arrombando a porta, passaram em frente sua casa com os objetos furtados. Esclareceu que por morar perto da vítima, ligou avisando o que havia acontecido, em seguida foi até o local e constatou o crime. Narrou que acompanhou a vítima até a casa em que os denunciados ficavam, os quais empreenderam fuga ao avistarem. Contou que a polícia chegou até o local, mas IZAURA pulou o muro da casa do Sr Rosinha na tentativa de fugir, então a guarnição rodeou o quarteirão obtendo êxito em encontrar o comparsa dela, que por sua vez não informou onde os objetos furtados estavam.”
(Id. 136287190, pp. 12-13).

Portanto, entendo que não prosperam os argumentos da defesa. Conquanto o apelante
Vittor Hugo
não tenha sido ouvido em Juízo, nenhuma prova foi produzida em seu favor, ou seja, não há nada que invalide as declarações da testemunha e vítima, que o colocam no local do evento delituoso em companhia da sentenciada
Izaura
, ré confessa.

Ademais, não há nenhum indício de que a testemunha ou vítima tivessem qualquer interesse para falsamente imputar a autoria delitiva a ambos os acusados, ressaltando, por sinal, que suas declarações são seguras e coerentes, em ambas as fases processuais.

Sobre a questão, destaco:

“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. IMPROVIMENTO DO APELO. 1. Restou devidamente demonstrada a prática da conduta descrita na denúncia pelo réu, levando em consideração as declarações da vítima e testemunhas. 2. A negativa de autoria isolada do réu não merece credibilidade quando confrontada com as demais provas que indicam como correta a Condenação.”
(TJ/AC – APL: 0013251-30.2013.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 21.2.2017, Câmara Criminal, Publicação: 22.2.2017).

Desse modo, entendo que a condenação deve ser mantida, estando satisfatoriamente atendido o disposto nos artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, melhor sorte não assiste à pretendida exclusão da qualificadora do delito.

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP
), importante esclarecer inicialmente que esta Câmara Criminal se alinhou ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pa
ra a incidência da referida qualificadora exige-se exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto.

Feito o esclarecimento, confere-se que a pretensão defensiva é inválida porquanto o exame pericial realizado no local do delito (Id. 136287190, pp. 11-14), embora não elaborado por perito oficial, foi confeccionado por
dois
investigadores de polícia, que possuem curso superior, e, portanto, inexiste nenhuma irregularidade.

A propósito, segundo atestaram e concluíram os investigadores de polícia:

“
A fechadura da porta da frente da casa, que também foi danificada pelos suspeitos, mais especificamente amassada, já havia sido concertada pelo proprietário do local, mas ainda assim pudemos verificar um pequeno dano em sua estrutura. A figura abaixo ilustra o ocorrido: (...).”

Ademais, como se sabe, em Comarcas interioranas distantes, como é o caso, não raras vezes, não há como ser confeccionado, a tempo, o laudo por perito oficial, o que justifica a realização, tal qual ocorreu no presente caso, por investigadores de polícia nomeados para o ato.

Dentro desse contexto, não há irregularidade alguma no laudo pericial realizado por dois peritos não oficiais, os quais, além de serem servidores públicos (Investigadores da Polícia Civil), possuem curso superior, como se observa do próprio auto de exame pericial em local de furto, além de, obviamente, pela própria experiência profissional, possuem conhecimento suficiente para saber descrever se houve, ou não, o rompimento de obstáculo para a consumação do delito de furto.

Portanto, entendo apto o laudo pericial realizado, em consonância com o disposto nos §§ 1 e 2o do artigo 159 do Código de Processo Penal.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sobre o tema, assim já decidiu:

“(...) Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração penal deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Sendo assim, nos delitos que deixam vestígios, o exame pericial (direto ou indireto) é inafastável. 3. Hipótese em que foi realizado exame pericial indireto, nos exatos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, por meio do auto de constatação de furto qualificado, devidamente elaborado por duas agentes, policiais civis, com diploma de curso superior, na forma do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.”
(STJ – AgRg no REsp 1788427/RS, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.3.2019, DJe 2.4.2019).

“(...) É válida a perícia realizada por dois policiais com formação superior e nomeados pelo delegado de polícia para esse fim (art. 159, § 1o, do CPP).”
(STJ – AgRg no REsp 1703059/RS, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9.4.2019, DJe 25.4.2019).

Por todo o exposto, portanto,
nego provimento
aos recursos defensivos, mantendo-se a condenação de
Vittor Hugo Santos Cardoso
e
Izaura Xavier de Lima
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023